Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Revisão de contrato bancário. Capitalização de juros. Legalidade. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Ausência. Tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato. Legalidade. Tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista e cap parcial premiável. Não contratação. Iof. Incidência. Restituição de indébito. Descabimento. Dano moral. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com reparação de danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória pactuada; (ii) a validade das taxas e tarifas bancárias cobradas; (iii) a regularidade da contratação de seguro prestamista; (iv) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; (v) a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
4. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada (art. 51, § 1o, do CDC). No caso, não comprovada a ausência de justificativa para a taxa pactuada, é descabida a sua revisão.
5. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
6. É válida a cláusula que prevê a cobrança da taxa de registro de contrato e de tarifa de avaliação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
6.1. Quanto à taxa de registro do contrato, consulta realizada ao portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, a partir dos dados do veículo, confirma a efetiva prestação do serviço, afastando-se qualquer alegação de abusividade ou descumprimento contratual.
6.2. No tocante à tarifa de avaliação do bem, observa-se que, embora o veículo objeto do financiamento seja automóvel usado, que naturalmente demandaria avaliação prévia para eventual revenda, não há previsão de cobrança a esse título no contrato, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou abusividade da cobrança.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Portanto, verificado no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verifica abusividade ou ilegalidade.
8. Não há que se falar em nulidade das cláusulas que preveem o seguro prestamista, a perda integral das parcelas já pagas em caso de inadimplemento e a CAP parcial premiável, uma vez que o contrato não contém quaisquer disposições nesse sentido.
9. Considerando-se legítima e não abusiva a cobrança das parcelas ora impugnadas, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito.
10. Ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade no contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária, não se verifica conduta da instituição financeira apelada capaz de gerar lesão aos direitos da personalidade da apelante, sendo, portanto, descabida a indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, art. 300 e art. 435, p.u.; CDC, art. 2o, art. 3o e art. 51, §1o; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o, caput; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Resolução CMN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema RG 614; RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015.

STJ, Súmulas 297, 381, 382, 539, 541, 565, 566; Temas 618, 619, 620, 621 e 972; STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.8.2013; REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018; REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; REsp 1.753.990/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2018.
TJDFT, APC 2012.01.1.147256-9, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, j. em 05/02/2014.